Tribunal: TJSP
Processo: 2035212-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu os pedidos de concessão da gratuidade judiciária, desbloqueio de ativos financeiros e de levantamento da penhora que recaiu sobre fração ideal do imóvel - Justiça gratuita - Pessoa jurídica e sócios - Documentos juntados aos autos que não comprovam a hipossuficiência econômica alegada pelos agravantes -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu os pedidos de concessão da gratuidade judiciária, desbloqueio de ativos financeiros e de levantamento da penhora que recaiu sobre fração ideal do imóvel - Justiça gratuita - Pessoa jurídica e sócios - Documentos juntados aos autos que não comprovam a hipossuficiência econômica alegada pelos agravantes - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Indeferimento correto - Penhora online nas contas correntes de titularidade dos agravantes - Pedido de desbloqueio indeferido - Valor oriundo de benefício previdenciário que depois de depositado em conta corrente se transforma em ativo financeiro comum, passível das operações de débito e crédito - Constrição possível - Inaplicabilidade do artigo 833, IV, do CPC - Ausência de demonstração de que a medida inviabilizará as atividades da empresa coexecutada - Legalidade das constrições reconhecida - Inobservância ao princípio da menor onerosidade - Não verificação - Execução que se realiza no interesse do credor - Valor irrisório frente ao montante da dívida executada - Inaplicabilidade do artigo 836 do CPC - Alegação de bem de família - Impenhorabilidade não reconhecida - Inexistência de prova de que o imóvel constitui bem de família protegido pela Lei 8009/90 - Documentos que indicam que o coexecutado Osmar reside em endereço diverso do bem penhorado - Decisão mantida - Recurso não provido.